Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006248-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANICASIO MALRTINS DE OLIVEIRA - CPF: 006.072.491-96 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006248-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANICÁSIO MARTINS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara de Paranaíta, Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001021-71.2015.8.11.0044, ajuizada em face de
ANICÁSIO MARTINS DE OLIVEIRA
, que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
é legítimo o crédito do agravante, posto que este diligentemente cumpriu com os termos da avença, disponibilizando à agravada, o crédito acordado que, diga-se, foi efetivamente utilizado, de acordo com suas necessidades”
(sic).

Argumenta que
“não houve nenhuma irregularidade no instrumento celebrado, restando comprovado o inadimplemento das obrigações livremente assumidas pela parte adversa. Dito isto, resta clara a finalidade processual, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora do agravado em adimplir com sua obrigação contratual”
(sic).

Por esse motivo, afirma que
“foi pleiteado pelo agravante, a pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem da parte junto ao SREI, tendo em vista que a ação tramita sem alcançar o objetivo principal”
(sic).

Assevera que
“com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico”
(sic).

Mensura que
“é certo que a situação financeira do agravado, e de qualquer pessoa, pode mudar a todo tempo. Assim, com base no art. 6o do CPC que visa a cooperação das partes e, sendo expresso o direito do agravante de reaver seu crédito, legítimo é o deferimento de consulta aos sistemas conveniados”
(sic).

Esclarece que “
o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública”
(sic).

Diz que “
a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela”
(sic).

Afiança que
“não se trata de media excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento”
(sic).

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão que indeferiu a pesquisa eletrônica pelo sistema SREI para determinar que seja realizada a pesquisa solicitada, a fim de verificar existência de bens em nome dos agravados, e, no mérito, o provimento do recurso (Id. 271847897).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatora em 17.03.2025, conforme Id. 274853878.

O agravado ofereceu a contraminuta, arguindo, em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento d recurso (Id. 275631366).

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 272326879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela juíza
da 1a Vara de Paranaíta, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001021-71.2015.8.11.0044, ajuizada em face de
ANICÁSIO MARTINS DE OLIVEIRA
, que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

A magistrada indeferiu a decisão agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“
1. Por ora, não vislumbro a implementação da prescrição intercorrente.

2. Defiro o pedido de consulta através do sistema INFOJUD a fim de obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam o executado (DOI), e das últimas declarações de imposto de renda, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Quanto ao pedido visando de busca no sistema ONR (antigo SREI) informo que está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica através do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil (http://registradores.onr.org.br e https://www.registrodeimoveis.org.br), mediante o adimplemento das respectivas taxas e emolumentos, não sendo necessária intervenção do Poder Judiciário para tanto, podendo qualquer interessado, caso queira, por si, diligenciar na busca das pretensas informações de eventuais bens existentes no acervo patrimonial do devedor, não se tratando de informações sigilosas. Dessa forma, indefiro o pedido de pesquisa no ONR (antigo SREI).

4. Oportunamente, intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias”
(Id. 183096066 – autos de origem).

Não se conformando o teor do
decisum
, o banco exequente interpõe o presente agravo, argumentando, em suas razões de agravo, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravado, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 23.942,28 (vinte e três mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) referente a cédula de crédito rural.

Relata que, a fim de obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam o executado, requereu a pesquisa via sistema INFOJUD, e logo após, requereu ao juízo de primeiro grau a realização de busca patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com a finalidade de identificar possíveis bens de propriedade das devedoras.

No entanto, o pedido foi indeferido pela magistrada de origem sob o argumento de que a parte exequente poderia acessar diretamente os cartórios de registro de imóveis para obter as informações desejadas, sem necessidade de intervenção judicial.

O agravante sustenta que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública.

Também assevera que a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela.

Afiança que não se trata de media excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento.

Pois bem. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8o, § 3o, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Ao negar a pesquisa via SREI, a magistrada de origem transfere indevidamente ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado pelo Poder Judiciário, ao invés de utilizar um mecanismo tecnológico regulamentado justamente para essa finalidade.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento de que o credor pode realizar a busca por conta própria, configura um retrocesso e desconsidera os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais. A exigência de deslocamento físico aos cartórios, além de burocrática e ineficaz, impõe uma restrição desnecessária à efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4o do CPC.

Dessa forma, a recusa injustificada na utilização do SREI compromete não apenas a celeridade processual, mas também o direito do exequente de ver seu crédito satisfeito por meio de mecanismos eficazes e modernos. O SREI é uma ferramenta já disponível ao Judiciário e sua utilização para a localização de bens deve ser deferida sempre que demonstrada sua necessidade no curso da execução.

Portanto, considerando que o objetivo do SREI é justamente facilitar a pesquisa de bens por meio eletrônico, assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, por fim, que o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo – inclusive a magistrada – atuem de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), como meio hábil e legítimo de garantir a efetividade da execução.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. Questão em discussão

Discute-se se a realização de pesquisa patrimonial por meio do SREI é medida necessária e adequada à satisfação do crédito exequendo, considerando os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor buscar diretamente as informações junto aos cartórios é incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da efetividade da execução.

O uso do SREI é medida que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz.

Precedentes do Tribunal reconhecem a viabilidade da pesquisa de bens via SREI como mecanismo de aprimoramento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização da pesquisa de bens da parte agravada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Tese de julgamento: “
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 4o; Lei no. 13.465/2017, art. 76; Provimento no. 89/2019 do CNJ.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000; N.U 1023525-74.2024.8.11.0000; N.U 1022911-69.2024.8.11.0000.”
(N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE
– PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.”
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS
. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei no 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento no 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.465/2017, art. 76; Provimento no 39/2014 do CNJ; Provimento no 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp no 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.”
(N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025